Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deflagração. Objeto. Honorários advocatícios de sucumbência. Ação declaratória de nulidade. Extinção sem resolução de mérito. Resolução havida em ambiente de agravo de instrumento. Verba honorária. Fixação. Trânsito em julgado. Aperfeiçoamento. Executada. Intimação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Inexigibilidade do título judicial. Questão já resolvida e acobertada pela coisa julgada. Eficácia preclusiva. Resolução havida em ambiente de agravo de instrumento que, no manejo do efeito translativo, extinguira a fase cognitiva da ação. Reexame no ambiente de cumprimento de sentença. Inviabilidade. Interposição de recurso. Litigância de má-fé não configurada. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação que aviara a devedora, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, ao fundamento de que os honorários advocatícios objeto do executivo foram fixados como consequência legal da extinção da fase cognitiva em sede recursal diante da inadequação da via eleita, e não pela simples interposição do agravo contra decisão interlocutória que não os fixara previamente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a executada almejando o reconhecimento de nulidade maculando o cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, sob o fundamento de que a decisão que fixara os honorários sucumbenciais já transitara em julgado, estando, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
5. A eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada, imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico, ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria em sede recursal (CPC, art. 502), ensejando que, havendo sido os honorários de sucumbência objeto de cumprimento de sentença fixados no ambiente de agravo de instrumento que, para além de resolver questão interlocutória, colocara termo à ação aviada no manejo do efeito translativo inerente ao recurso,, estabelecendo a verba de sucumbência, a matéria, estando alcançada pela coisa julgada, afigura-se impassível de rediscussão na fase de execução do julgado.
6. Transitado em julgado o provimento que constituíra o título exequendo e condenara a executada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ainda que a resolução tenha sido exarada no ambiente de agravo de instrumento no bojo do qual fora determinada a extinção da ação declaratória de nulidade principal, não há que se perquirir acerca da justiça ou legalidade da condenação sob o prisma de sua inexigibilidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão e o título executivo não se aperfeiçoa somente no ambiente de sentença.
7. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.